Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos parâmetros subjetivos e objetivos estabelecidos no ato decisório proferido na fase de conhecimento, em obediência aos arts. 506 e 513, § 5o, ambos do CPC. Sendo assim, no caso concreto, a constrição buscada na instância de origem não pode recair sobre os bens da agravante, esposa do executado, a qual não integrou a lide desde a fase de conhecimento, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites subjetivos da demanda.
2. Ademais, em que pese o art. 1.664 do Código Civil estabelecer que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, não há, nos autos, prova de que a dívida exequenda foi convertida em benefício da entidade familiar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.